Tribunal: STF
Processo: HC 59684
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-23
Data de publicação: 1982-04-23

Ementa:
O PRAZO PARA RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMECA A FLUIR DA DATA EM
QUE REFERIDO ÓRGÃO TEVE CIENCIA DA DECISÃO RECORRIDA.
NÃO SE CONTESTA QUE O ESCRIVAO POSSA CERTIFICAR, NOS AUTOS, A
INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E QUE DELA DECORRA O PRAZO
RECURSAL. POREM, PARA TANTO, E NECESSARIO QUE O ESCRIVAO CERTIFIQUE
A INTIMAÇÃO ESPECIFICA E NOMINAL DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E
TAMBÉM, QUE ESTE TENHA SE RECUSADO A APOR O "CIENTE".
CASO CONTRARIO, NÃO PREVALECE A CERTIDÃO GENERICA E INESPECIFICA,
CONTRA O "CIENTE" DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
NÃO E LICITO AO MINISTÉRIO PÚBLICO RESTRINGIR, EM RAZOES DE APELAÇÃO
O RECURSO AMPLO INTERPOSTO (ART-576 DO CPP).
NÃO CONSTITUI NULIDADE A CORREÇÃO DE ERRONEA CAPITULAÇÃO DA
DENUNCIA, ART-383 DO CPP.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA REPELIDA POR IMPORTAR EM REEXAME DE
PROVAS.
HC INDEFERIDO.